Tribunal: TJDFT
Processo: 0706075-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DESCUMPRIMENTO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 864/STF. DISTINGUISHING. OBRIGAÇÃO EXIGÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
I – CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento sob o fundamento de inexistência de prejudicialidade externa, exigibilidade da obrigação e inexistência de excesso de execução.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão consiste em verificar a existência de vício de omissão no julgado ao argumento de inexigibilidade do título executivo judicial por violação ao entendimento firmado no Tema 864 do STF.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. Embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC. No caso, não há quaisquer desses vícios no acórdão embargado.
4. O acórdão embargado concluiu expressamente pela exigibilidade do título executivo, afastando a tese de eventual “coisa julgada inconstitucional”, pois foi prolatada decisão na ação coletiva no sentido de que a situação nela apresentada não se amoldava aos parâmetros fixados no Tema 864 do STF.
5. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
6. O embargante pretende rediscutir a matéria por meio de embargos de declaração, o que não é admissível. O uso protelatório dos embargos poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
IV – DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC, não servindo para rediscutir o mérito do julgado.
2. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados (art. 1.025 do CPC).
3. O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações e dispositivos legais invocados pelas partes, mas apenas sobre aqueles indispensáveis para embasar a decisão.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 864; STF, ADI no 7.391.